Tribunal: CARF
Processo: 10980.930011/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.930011/2009-20
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-009.513 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
EMBARGOS INOMINADOS SÃO ACOLHIDOS PARA CORRIGIR ERRO
MATERIAL CONSTANTE DO VOTO
Devem ser acolhidos os Embargos Inominados apenas para corrigir erro
material constante da conclusão do Acórdão no 3301-008.373, sem efeitos
infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
Embargos de Declaração apresentados apenas para corrigir o erro material constante da
conclusão do Acórdão no 3301-008.373, sem efeitos infringentes, para que seja adotada a
seguinte redação :” Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente o recurso voluntário e, na parte conhecida, dar parcial provimento para declarar a
decadência que ocorreu para a s seguintes DCOMP, objeto do Despacho Decisório Eletrônico n o de
rastreamento 912639872, emitido em 14/02/2011, tendo sido as compensações nelas declaradas
homologadas pro disposição legal contida na Lei no 9.430/1996, artigo 74, § 5o.”.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador
Cândido Brandão Junior, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino de Morais, Sabrina
Coutinho Barbosa e Ari Vendramini. Ausente o Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.930011/2009-20
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.513 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.930011/2009-20

1.

Tratam os presentes autos de Embargos de Declaração interpostos pela D. PGFN,
aceitos pela Presidência desta Turma, contra o teor do Acórdão no 3301-008.376, exarado por este
colegiado, cujo voto condutor foi de lavra deste Relator.
2.

Assim a D. PGFN apresentou seus Embargos :
I - DA CONTRADIÇÃO VERIFICADA
1. Conforme se depreende da conclusão do v. acórdão ora embargado, faz-se
menção à Lei no. 9.730/96, verbis:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente o recurso voluntário e, na parte conhecida, dar parcial
provimento para declarar a decadência que ocorreu para as seguintes
DCOMP objeto do Despacho Decisório Eletrônico no de rastreamento
912639872, emitido em 14/02/2011, tendo sido as compensações nelas
declaradas homologadas por disposição legal contida na Lei no
9.730/1996, artigo 74, § 5o: (GRIFOS NOSSOS)
2. Ocorre que, CONTRADITORIAMENTE, na conclusão do voto, consta a
menção à Lei no. 9.430/96, litteris:
Por todo o exposto, conheço parcialmente o recurso voluntário, para, na
parte conhecida, dar parcial provimento para declarar a decadência que
ocorreu para as seguintes DCOMP objeto do Despacho Decisório
Eletrônico no de rastreamento 912639872, emitido em 14/02/2011, tendo
sido as compensações nelas declaradas homologadas por disposição legal
contida na Lei no 9.430/1996, artigo 74, § 5o:
3. Diante do exposto, a União (Fazenda Nacional) requer sejam conhecidos os
presentes embargos de declaração, a fim de ser sanada a CONTRADIÇÃO
verificada.
3.

Admitidos os Embargos, nos seguintes dizeres da Presidência deste colegiado:
A embargante sustenta que o acórdão padece de contradição por ter constado no
resultado do acórdão menção à “Lei no 9.730/1996, artigo 74, §5o”, ao passo que
na conclusão do voto constou “Lei no 9.430/1996, artigo 74, §5o”.
(...)
Trata-se, na realidade, de mero erro material, pois o número correto da lei é
“9.430”. A situação não é propriamente de embargos de declaração, mas de
embargos inominados por erro material, previsto no artigo 66 do Anexo II do
RICARF.
CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, admito os embargos opostos pela Fazenda
Nacional, como inominados. Encaminho ao Conselheiro Ari Vendramini para
inclusão em pauta de julgamento.

4.

Assim me vieram os presentes autos.

5.

É o relatório

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
6.

Admitidos as razões da D. PGFN como embargos inominados, pela Presidência
desta Turma, diante do erro material indicado, deve ser corrigido o citado erro.
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.513 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.930011/2009-20

7.

Desta forma, deve constar a seguinte redação na conclusão do Acórdão :
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente o recurso voluntário e, na parte conhecida, dar parcial provimento
para declarar a decadência que ocorreu para as seguintes DCOMP objeto do
Despacho Decisório Eletrônico no de rastreamento 912639872, emitido em
14/02/2011, tendo sido as compensações nelas declaradas homologadas por
disposição legal contida na Lei no 9.430/1996, artigo 74, § 5o:
Conclusão
8.

Diante do exposto, acolho os Embargos de Declaração apresentados apenas
para corrigir o erro material constante da conclusão do Acórdão no 3301-008.373, sem efeitos
infringentes, para que seja adotada a seguinte redação : “Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, conhecer parcialmente o recurso voluntário e, na parte conhecida,
dar parcial provimento para declarar a decadência que ocorreu para as seguintes DCOMP
objeto do Despacho Decisório Eletrônico no de rastreamento 912639872, emitido em
14/02/2011, tendo sido as compensações nelas declaradas homologadas por disposição legal
contida na Lei no 9.430/1996, artigo 74, § 5o:
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital